Tribunal: TJBA
Processo: 0000351-44.2015.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000351-44.2015.8.05.0062 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA Advogado(s): APELADO: MARIA LUCIA DAS VIRGENS SANTOS Advogado(s):JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA contra a sentença (ID. 98664672) proferida nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por MARIA LUCIA DAS VIRGENS SANTOS, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial do cumprimento de sentença é inepta; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente em razão de suposta inércia do exequente; (iii) determinar se há excesso de execução e se os consectários legais devem ser adequados à Emenda Constitucional nº 113/2021 e à jurisprudência do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial não é inepta quando contém elementos suficientes para identificar as partes e o título executivo, sendo eventuais falhas passíveis de correção. 4. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre da ausência de impulso judicial, não podendo ser imputada à parte exequente. 5. O excesso de execução não restou demonstrado, pois os cálculos ajustados pelo exequente, excluindo a incidência do quinquênio sobre o 13º salário e o terço de férias, conforme determinado na decisão impugnada. 6. Os juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, em relações não tributárias, devem seguir o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme entendimento do STF no Tema 1.170, mesmo diante de título transitado em julgado. 7. A atualização dos débitos deve observar a Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabelece a incidência da taxa Selic como índice único de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora a partir de sua vigência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.317.982/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 11.12.2023 (Tema 1.170); STF, Tema 810. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0000351-44.2015.8.05.0062, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA e Apelada MARIA LUCIA DAS VIRGENS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, ajustando os consectários legais aos termos da Emenda Constitucional 113/2021, mantendo-se hígidos os demais termos da sentença objurgada, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)